Tribunal: TJDFT
Processo: 0768823-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os recorrentes a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, retificando o valor pago a título de proventos, e a pagarem a quantia de R$ 8.268,70 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) referente ao período compreendido entre fevereiro a agosto de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2. Alegam os recorrentes ser adequado o deferimento da aposentadoria comum por invalidez e não da aposentadoria especial de magistério, porquanto não há amparo legal para aplicação do divisor correspondente a 25 anos na situação da recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrida à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Depreende-se dos autos que a recorrida trabalhou por 24 anos, 11 meses e 8 dias (ID 68701687 - Pág. 21), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 02/01/2024 foi aposentada por invalidez, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 68701687 - Pág. 93).
5. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
6. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
7. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
9. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1o, I, § 5o, art. 24, inciso XII; Lei Complementar Distrital n° 769/2008, art. 48.